Tribunal: CARF
Processo: 12448.723028/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723028/2011-18
ACÓRDÃO
2001-007.733 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO CASTILHO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/45):
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.733 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723028/2011-18
2
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que
formalizou o ajuste do saldo de imposto a restituir apurado de R$ 115.979,85 para R$
59.213,86.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, quando foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 206.421,77.
A autoridade lançadora consignou, no campo Complementação da descrição dos Fatos,
que o valor foi corrigido conforme informação do Banco do Brasil e descontados os
honorários advocatícios proporcionais.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, onde
alega que o valor apontado na notificação refere-se a férias indenizadas oriundas de
processo judicial trabalhista, parcela esta em que não há incidência de imposto de renda
conforme determina o artigo 58, IV da Instrução Normativa 971, de 13/11/2009.
Informa a anexação dos documentos do processo judicial, onde se constata da sentença
judicial e cálculo do contador do juízo que tal parcela refere-se a férias indenizadas junto a
Justiça do Trabalho.
Requer ainda a juntada do demonstrativo em anexo, que espelha o valor recebido,
discriminando cada parcela da seguinte forma:
- aviso prévio – R$ 23.483,46 – não tributável
- férias indenizadas – R$ 208.105,69 - não tributável
- FGTS – R$ 133.822,66 - não tributável
- multa art. 477 CLT – R$ 21.392,80 - não tributável
Total de verbas não tributáveis – R$ 386.804,61.
- 13o salário – R$ 150.695,21 – tributável
- horas extras – R$ 98.808,17 – tributável
- juros – R$ 52.081,75 - tributável
Total de verbas tributáveis – R$301.585,13 - INSS 8.907,07.
Além das parcelas acima descritas, informa o valor pago a título de honorários
advocatícios de R$ 239.114,71 sendo que de tal valor deve ser considerado R$ 106.130,04
referente pro rata.
Entende que do valor recebido, R$ 679.481,87, deve ser deduzido R$ 386.804,61 (não
tributável) e ainda R$ 106.130,04 (honorários proporcionais), obtendo-se R$ 186.547,22
que somado ao valor de INSS chega-se a R$195.455,09, que deve ser declarado.
Conclui que somente o valor de R$ 206.421,77 é que encontra-se sem esclarecimentos,
restando todos os valores em concordância com o declarado.
Requer o acolhimento da impugnação e restituição do valor pago a maior.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.733 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723028/2011-18
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. Face aos elementos dos autos e
consulta aos sistemas internos, é de se manter parte da omissão de rendimentos apurada.
Cientificado da decisão, em 25/06/2015 (fls. 51), o contribuinte, em 18/08/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 54/57), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em breve síntese, preliminarmente, que somente foi cientificado da decisão recorrida,
em 04/08/2015, quando dirigiu-se a RFB CAC-Tijuca e obteve cópia da aludida decisão, ao teor do
documento em anexo, devendo-se assim contar daí prazo para interposição recursal. No mérito,
relaciona o total das verbas recebidas no processo judicial no 00664-2006-047-01-00-0, que
tramitou da 47a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, destacando que a tributação deverá
ocorrer somente sobre aquelas de natureza tributária discriminadas, com base na legislação de
regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/62.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 67),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BHE
ocorreu, via postal por AR (fls. 51), em 25/06/2015 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição do nome do recebedor no
local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 25/6/15, com identificação,
rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.733 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723028/2011-18
4
passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos
moldes em que ocorrido, mas simples alegação de que somente foi cientificado da decisão
quando obteve a respectiva cópia do julgado na unidade da RFB - Seção CAC-TIJUCA.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, não há como acolhê-las, uma vez que
o AR acostado aos autos, é suficiente para comprovar o recebimento regular da aludida intimação,
dando ciência do julgado, em seu domicílio fiscal eleito. E, neste ponto, cabe ressaltar que o CARF
já sumulou o entendimento de que não é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio
indicado, seja do contribuinte ou mesmo de seu representante legal:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, trazendo o entendimento sumulado ao caso vertente, tem-se que a contagem
do prazo recursal iniciou no dia 26/06/2015 (sexta-feira), cujo trintídio impreterivelmente findou
em 27/07/2015 (segunda-feira). Assim, o recurso voluntário apresentado em 18/08/2015 (fls. 54),
é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 25/06/2015 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – deve-se contar a partir do primeiro dia útil
subsequente ao início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
27/07/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 18/08/2015, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original